Tribunal: STF
Processo: AI 94407
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA AGRAVAR,
REGIMENTALMENTE, DE DESPACHO, QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO, CONTRA DECISÃO PRESIDENCIAL DE INADMISSAO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUEM, NÃO TENDO RECORRIDO, EXTRAORDINARIAMENTE,
VEM ALEGAR, NO AGRAVO REGIMENTAL, NÃO HAVER SIDO REGULARMENTE
INTIMADO, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, DO ACÓRDÃO REFERENTE AO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.